Tribunal: TJSP
Processo: 2073376-82.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ARESTO EMBARGADO QUE SE PRONUNCIOU EXPRESSAMENTE SOBRE OS PONTOS ARGUIDOS NOS DECLARATÓRIOS. PRETENSÃO À REVISÃO DO JULGADO, O QUE NÃO CONSTITUI OBJETIVO PRECÍPUO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.